Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-65.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710237-65.2019.8.07.0018 RECORRENTE: R. D. S. S. REPRESENTANTE LEGAL: SILVÂNIA DA SILVA PUGAS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que se falar em configuração de Estado de Coisas Inconstitucional, diante de mera proteção incompleta pelo Estado, em virtude da reserva do possível. Alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta ofensa ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal, afastada (Acórdão n. 1162352, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO). 2. A criança tem direito à educação, o qual deve ser garantido pelo Estado. Entretanto, embora o acesso à educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos tenha assento constitucional, não se traduz em direito subjetivo da parte exigir do Estado a matrícula de seu filho na escola por ela indicada nem tampouco que funcione em tempo integral, porquanto depende de políticas públicas para ser implementada. 3. Havendo lista de espera, a determinação judicial para que a instituição de ensino proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configura violação ao princípio da isonomia. 4. A forma de tentar resolver o problema político e social, faz com que a Administração Pública organize listas de espera no intuito de conceder os mesmos direitos a todas as crianças postulantes a uma vaga. Não se reveste de ilegalidade a lista de espera por consignar atuação administrativa discricionária do ente público, destituída de regra formal. 5. Recurso conhecido, mas não provido. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 948, 949 e 950, todos do CPC, asseverando que, arguida a inconstitucionalidade de lei, os autos deveriam ter sido encaminhados ao órgão competente para apreciação do incidente. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal, sustentando não ser razoável que a pretensão do recorrente seja indeferida sob o fundamento de garantia à isonomia entre aqueles que aguardam sua chance, especialmente em virtude da notória inexistência de vagas, bem como insurge-se contra o entendimento da turma julgadora no sentido de que o direito de acesso à educação previsto na Carta Magna não confere à parte o direito subjetivo de exigir do Estado matrícula em determinada creche da rede pública. Pede a antecipação da tutela recursal no apelo extraordinário. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao mencionado malferimento aos artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Estatuto Processual vigente, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Também, não deve subir o especial quanto à apontada afronta aos artigos artigos 948, 949 e 950, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, ao apreciar os embargos de declaração, assentou que “Posto isso, não há que se falar em omissões e muito menos em nulidade de atos processuais, quando evidente nos autos que o Ministério Público, atendendo a previsão legal, se manifestou, conforme verifica-se nos ids ns. 13984046, 14946363 e 16702690” (ID Num. 17996997 - Pág. 2), que “No julgamento, quanto à arguição de inconstitucionalidade, mensurei em meu voto entendimento similar ao julgamento já colocado em debate nesta eg. Turma, quanto existe o entendimento, do acórdão n. 1162352, de relatoria da Desa. Gislene Pinheiro, que externou ‘...no quesito de políticas educacionais, o ideal previsto no texto constitucional nem sempre pode ser exercitado de modo pleno, ou seja, mediante o atendimento integral da demanda populacional’” (ID Num. 17996997 - Pág. 1) e que “Restou, portanto, consignado no julgado que a alegação de inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, da Lei 13.005/2014, por suposta violação ao inciso IV, do artigo 208, da Constituição Federal não merece prosperar, quando o Plano Nacional de Educação (PNE) incluiu como meta atender no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência do PNE, em que o legislador reconheceu a dificuldade de concretização do preceito constitucional” (ID Num. 17996997 - Pág. 2). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência vedada pelo óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral no tocante ao “Dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade” (AI 761908 – Tema 548), mesma matéria debatida nestes autos, de modo que o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), o STF assentou que: “O parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil estabelece que o efeito suspensivo ope iudicis depende do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) probabilidade de êxito do recurso; (b) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” ((Pet 8050 MC-AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 19/3/2019). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do STF, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Em face de tais razões, e tendo em vista a ausência de pronunciamento de mérito pelo STF no citado representativo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017